Tribunal: CARF
Processo: 10805.901851/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901851/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.782 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ITAP BEMIS MAUÁ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
FUNDAMENTAÇÃO
INADEQUADA.
É nula a decisão que não apresenta, de forma adequada e suficiente, os
fundamentos para manutenção do Despacho Decisório, tornando difícil, ou
mesmo impraticável, a defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901851/2013-92
Fl. 5650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901851/2013-92

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
ITAP
BEMIS
MAUA
EMBALAGENS
PLASTICAS
LTDA,
CNPJ
no
06.900.974/0001-08, em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 1892, que
homologou parcialmente o PER/DCOMP no 01626.12735.280610.1.3.01-0735, relativo
a crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 3o
Trimestre/2006, conforme valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 4315, o crédito pleiteado não foi
reconhecido em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
o Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de
apresentação da PER/DECOMP;
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em razão da data de emissão das notas
fiscais anteriores à data de abertura do estabelecimento.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 4316 a 4325, disponibilizados à interessada juntamente com o
Despacho Decisório de fl. 4315.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 30/07/2013 (fl. 4329), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
13/08/2013, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 4330/4379), acompanhada
dos documentos de fls. 4380/4910, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
· erro na execução de retificação da PER/DCOMP mediante cancelamento da original e
apresentação de uma nova PER/DCOMP;
· suficiência de saldo credor, bem como erros na apuração do menor saldo credor, até a
apresentação da nova PER/DCOMP;
· a existência de saldo credor passível de ressarcimento, conforme RAIPI juntado aos
autos, que a glosa decorreu em razão da fiscalização, ter erroneamente se utilizado do
menor saldo credor, sem levar em conta os estornos respectivos já realizados;
· Regularidade das empresas cujos créditos foram considerados indevidos;
· Solicitação de diligência para apuração corretas dos valores discutidos.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 29/04/2015, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 14-58.218, às fls. 5486/5490, com a seguinte ementa:
Fl. 5651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901851/2013-92

PER/DCOMP RETIFICADORA. EFETIVADA MEDIANTE CANCELAMENTO DA
ORIGINAL. ACOLHIDA PELO PROGRAMA.
Retificação de PER/DCOMP, realizada via cancelamento da original, e apresentação de
uma PER/DCOMP substituta, acolhida pelo programa mediante vinculação às
respectivas DCOMP ́s, aceita-se como retificadora.
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP.
Verificado erro de preenchimento da PER/DCOMP, relativo aos débitos de IPI,
conforme RAIPI apresentado pela manifestante, corrige-se, compensando os débitos até
o limite do crédito reconhecido.
CRÉDITOS INDEVIDOS - EMITENTE DA NOTA FISCAL COM CNPJ BAIXADO.
Comprovado que estabelecimento(s) emitente da Nota Fiscal, encontrava-se em situação
regular, exclue-se parcialmente a glosa de créditos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
Tendo sido comprovado através do RAIPI, erro de informações no preenchimento da
PER/DCOMP, as quais produziram inconsistência no processamento eletrônico,
corrige-se.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/09/2016
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 5493), apresentou Recurso Voluntário em
19/10/2016, às fls. 5496/5518, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do Despacho Decisório, fl. 4315, o valor do crédito
solicitado pelo contribuinte foi de R$2.007.923,60, porém o valor do crédito reconhecido foi
R$0,00 (zero). Em decorrência, todas as compensações declaradas foram não-homologadas,
resultando em uma cobrança tributária no montante de R$3.775.524,04 (principal), acrescido de
juros e multa de mora.
O contribuinte apresenta Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ, verbis:
9. Não obstante os acertos na análise da compensação, importantíssimo frisar que a
DRJ não analisou o pleito da Recorrente de que, em razão de um erro por ela
cometido, a grande maioria das compensações foram declaradas em duplicidade,
Fl. 5652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901851/2013-92

pois, ao cancelar o PER/DCOMP n° 09172.65245.101006.13.01-0341 e enviar o
PER/DCOMP n° 01626.12735.280610.1.1.01-0735 (considerado pela DRJ como
retificador do primeiro) a Recorrente entendeu, equivocadamente, que teria que também
reenviar todas as DCOMPs atreladas ao crédito a ser ressarcido a fim de atrelar os
débitos compensados ao novo número do pedido de ressarcimento.
10. Ou seja, a DRJ não analisou e não verificou que a maior parte dos créditos
tributários controlados no presente processo administrativo estão em DUPLICIDADE
(um atrelado ao primeiro PER/DCOMP e o outro ao PER/DCOMP considerado pela
DRJ como retificador desse primeiro).
11. Com isso, ainda que a DRJ tenha reconhecido a quase totalidade dos créditos
como ressarcíveis, no montante de R$1.908.758,38 (do pleito de R$ 2.007.923,60),
imputa à ora Recorrente débitos cujo valor principal atingem a importância de
R$1.925.485,04. Isso ocorre em razão da duplicidade de informação dos débitos
compensados, uma vez vinculando as compensações ao PER/DOCOMP original
entregue em out/2006 e a outra vinculando as mesmas compensações ao PER/DCOMP
entregue em Jun/2010.
12. Diante deste cenário absurdo, não restou alternativa a Recorrente senão apelar a este
E. Conselho, a fim de que V. Sas. lhe socorram dessa difícil situação em que se
encontra, especialmente no que tange à manutenção da duplicidade dos débitos em
cobro, pelas razões de Direito a seguir expostas.
Sustenta o Recorrente, ainda, que a DRJ não apresentou qualquer justificativa
para manter em cobrança os débitos compensados em duplicidade, mesmo diante do pleito,
explanações e documentações apresentados na Manifestação de Inconformidade, fato este que,
por si só, já geraria, em seu entender, a nulidade da decisão da DRJ, visto que esta ausência
de fundamentação afrontaria os princípios da motivação dos atos administrativos, do
contraditório e do devido processo legal; da publicidade; e da garantia à ampla defesa.
Analisando a decisão da DRJ, verifico que assiste razão ao Recorrente. Um
dos fundamentos principais da cobrança emitida juntamente com o Despacho Decisório reside no
fato de que o crédito a que o contribuinte teria direito havia sido consumido no período entre a
aquisição do crédito e a transmissão do Pedido de Ressarcimento, conforme consta do próprio
relatório do acórdão da DRJ (fl. 5487):
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 4315, o crédito pleiteado não foi
reconhecido em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
o Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data de apresentação da PER/DECOMP;
o Ocorrência de créditos considerados indevidos, em razão da data de emissão das notas
fiscais anteriores à data de abertura do estabelecimento.
Segundo alega o Recorrente, tal fato decorreu de terem sido computadas
declarações de compensação em duplicidade, geradas quando da retificação (cancelamento) do
Pedido de Ressarcimento original:
36. Todavia, não obstante a omissão da autoridade de piso sobre ponto relevante da
defesa, e conforme amplamente demonstrado na Manifestação de Inconformidade, em
razão de um erro cometido pela ora Recorrente a grande maioria das compensações
foram declaradas em duplicidade, pois, ao cancelar o PER/DCOMP
n°
09172.65245.101006.1.3.01-0341
e
enviar
o
PER/DCOMP
n°
Fl. 5653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901851/2013-92

01626.12735.280610.1.1.01-0735 a Recorrente entendeu, equivocadamente, que teria
que também reenviar todas as DCOMPs atreladas ao crédito a ser ressarcido, a fim de
atrelar os débitos compensados ao novo número do pedido de ressarcimento.
(...)
41. Importante mencionar que somente foi cancelado o PER/DCOMP entregue para
pleitear o ressarcimento do Saldo Credor do IPI, sendo mantidas as declarações de
compensação (DCOMPs) atreladas a esse pedido. O que na hipótese de glosa de crédito,
gera a exigência do crédito tributário declarado nessas DCOMPs.
42. Com o intuito de conciliar as informações no sistema da RFB; a Recorrente
entendeu, equivocadamente, que deveria também "enviar" novas declarações de
compensações (DCOMPs), para atrelar os débitos já compensados ao novo número do
pedido de ressarcimento. O que na hipótese de glosa de crédito, gera MAIS UMA
exigência do MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO declarado nessas novas DCOMPs.
Sobre tal questão, a decisão da DRJ apenas afirmou o seguinte:
Inicialmente, impõe-se registrar, por relevante, que todos os valores referidos no
despacho eletrônico decorrem de informações inseridas pelo interessado nos
documentos apresentados por este à RFB, bem como as conclusões proferidas seguem a
lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação.
A retificação de PER/DCOMP, realizada via cancelamento da original, e apresentação
de uma PER/DCOMP substituta, embora efetuada de forma irregular, foi acolhida pelo
programa mediante vinculação às respectivas DCOMP ́s, portanto, devemos aceitar
como retificadora.
Como se verifica, a decisão a quo não tratou adequadamente da matéria, deixando
sem resposta os argumentos formulados pela defesa. Deveria a DRJ ter feito uma análise
detalhada do período entre a aquisição do crédito e a transmissão do Pedido de Ressarcimento
para verificar se realmente houve cobranças em duplicidade, ou baixado o processo em
diligência à unidade preparadora que que fizesse tal verificação.
Observe-se que o contribuinte solicitou a realização de uma diligência, mas esta
foi negada pela DRJ (fl. 5489):
Quanto à solicitação de diligências, não verificamos matérias ou valores a serem
checados que pudessem suscitar sua necessidade, principalmente em razão da
desobrigação da apuração do menor saldo credor, em razão dos estornos realizados.
Além disso, analisando a decisão da instância de piso, observa-se que o quadro
descritivo apresentado à fl. 5488 não indica de onde foi obtido o valor de R$1.710.183,54, que
corresponderia a “Pleitos Ressarcimentos Anteriores”. Este valor é deduzido do montante de
R$1.732.043,60, que seria o “saldo total” ao final do mês de Junho/2006 no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI). Assim, a DRJ obteve o valor de R$21.860,06, indicado como “Saldo
Credor de Período Anterior” no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, fl. 4316.
Contudo, apesar deste ser o saldo credor de período anterior indicado no
Despacho Decisório, o referido documento não indica como tal valor foi obtido. De imediato se
percebe que a decisão a quo também não tratou adequadamente essa questão. Me parece bastante
evidente que a não homologação de parcela de suas compensações é resultado da diminuição do
Fl. 5654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.782 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.901851/2013-92

seu saldo credor inicial no 3o trimestre/2006, e sobre tal fato a DRJ, além de não identificar as
razões pelas quais esta diminuição ocorreu, de forma a proporcionar ao Recorrente as condições
necessárias para exercer seu direito de defesa, ainda apresentou quadro resumo com um cálculo
também inexplicado.
Há de se ter em conta, ainda, que os processos referentes ao 4o trim/2005, 1o
trim/2006 e 1o trim/2006 tiveram os acórdãos da DRJ anulados em julgamento nesta sessão. Da
reanálise dos fatos, pode ocorrer a alteração do saldo credor inicial deste 3o trim/2006.
Da mesma forma, nada impede que tenham realmente ocorrido pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação nos trimestres anteriores não registrados no RAIPI
pelo Recorrente e que foram identificados pela unidade preparadora, diminuindo o saldo credor
final deste 3o trim/2006; contudo, tal situação deve restar perfeitamente esclarecida ao
contribuinte, para que este possa produzir adequadamente sua defesa.
Ressalto que a análise das demais matérias constantes do Recurso Voluntário
restou prejudicada em razão da necessidade de ser acolhida a preliminar de nulidade do Acórdão
da DRJ.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão da DRJ,
determinando seu retorno à autoridade julgadora para que nova decisão seja proferida,
sendo inclusive possível que esta determine a realização de diligência junto à Unidade
Pereparadora para prestar esclarecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 5655
DF CARF MF
Documento nato-digital